Tribunal: TJSP
Processo: 1019684-10.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DANO MORAL. Compensação antecipada de cheques dados para pagamento posterior, mercê de fraude perpetrada por terceiros. Clonagem de Cártulas. Pronto ressarcimento dos valores indevidamente descontados da conta da ré pessoa jurídica. Ausente negativação anotação restritiva de qualquer natureza ou mesmo abalo de crédito. Compensação prévia de cheques do autor, em virtude de clonagem, sanada pela

Ementa:

DANO MORAL. Compensação antecipada de cheques dados para pagamento posterior, mercê de fraude perpetrada por terceiros. Clonagem de Cártulas. Pronto ressarcimento dos valores indevidamente descontados da conta da ré pessoa jurídica. Ausente negativação anotação restritiva de qualquer natureza ou mesmo abalo de crédito. Compensação prévia de cheques do autor, em virtude de clonagem, sanada pela corré Cooperativa, que efetuou depósito do montante em três dias. Eventos sem dimensão consequencial suficiente à configuração de dano moral indenizável. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391800
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019684-10.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
RAFAEL GUEZZI DOS SANTOS HONORIO e GUEZZI & SANTOS TABACARIA
LTDA, são apelados COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE
DO PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE e SOUZA CRUZ LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019684-10.2017.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No 7120
APELAÇÃO No 1019684-10.2017.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTES: RAFAEL GUEZZI DOS SANTOS HONORIO E OUTRO
APELADOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO
PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE E OUTRO
JUIZ: Fabio Mendes Ferreira
DANO MORAL. Compensação antecipada de
cheques dados para pagamento posterior, mercê
de fraude perpetrada por terceiros. Clonagem de
Cártulas.
Pronto
ressarcimento
dos
valores
indevidamente descontados da conta da ré pessoa
jurídica. Ausente negativação anotação restritiva
de qualquer natureza ou mesmo abalo de crédito.
Compensação prévia de cheques do autor, em
virtude
de
clonagem,
sanada
pela
corré
Cooperativa, que efetuou depósito do montante
em
três
dias.
Eventos
sem
dimensão
consequencial suficiente à configuração de dano
moral indenizável. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 177/187, de relatório adotado, julgou
improcedente a pretensão indenizatória deduzida por Rafael Guezzi dos
Santos Honorio e Guezzi & Santos Tabacaria Ltda. em face de
Cooperativa
de
Crédito
de
Livre
Admissão
do
Vale
do
Paranapanema - SICOOB Credivale e Souza Cruz Ltda., por não
vislumbrar a configuração de danos morais, mas mero
aborrecimento, sobretudo por inexistir negativação de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019684-10.2017.8.26.0482 -Voto no
3
nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Inconformados,
recorrem
os
autores
(fls.
190/211),
alegando que a compensação prévia dos cheques dados para pagamento à
segunda requerida lhes trouxe prejuízos, pois sua conta ficou sem saldo e
negativada, por conta de não ter fundos para cobrir o valor relativo à
compra de mercadorias da ré, de forma antecipada, sendo tais fatos
caracterizadores dos danos morais, já que ambas as rés foram negligentes,
tanto na guarda das cártulas, quanto na compensação indevida, sem
análise das assinaturas dos cheques clonados. Sustentam que o autor
pessoa física, sócio da empresa, foi exposto a situação que extrapola os
limites do aborrecimento, pois obrigado a despender tempo em função de
confecção de boletins de ocorrência, passando a viver em severa
apreensão, devido ao risco de não saber se todos os cheques envolvidos no
negócio jurídico estariam a salvo de fraudes ou se a cooperativa de crédito
faria a compensação de forma correta. Aduzem se impor o reconhecimento
da relação de consumo entre as partes, tendo por caracterizado o dano
extrapatrimonial sofrido pelos apelantes, e a responsabilidade das
apeladas sobre os fatos ocorridos. Pugnam pela reforma da sentença, para
que seja julgada integralmente procedente a ação, impondo-se a
sucumbência às rés (fls. 190/211)
Contrariedades recursais a fls. 216/225 e 226/233.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso infundado.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
em função de saque antecipado e indevido de cheques dados pela empresa
do autor, para pagamentos posteriores à segunda ré, Souza Cruz, com o
fim de compra de insumos.
Alegam os autores que, nos dias 29 e 31 de agosto de 2017,
foram surpreendidos com saques antecipados dos cheques, fora do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019684-10.2017.8.26.0482 -Voto no
4
avençado, tendo procurado a cooperativa de Crédito para esclarecimentos,
quando então se descobriu que as cártulas haviam sido reproduzidas de
forma ilegal (clonagem), acarretando duplo pagamento.
A ré SICOOB, em 1/9/17, cerca de três dias após a
primeira clonagem, pagou os valores indevidamente compensados e
encargos incidentes, ao tomar conhecimento da fraude, alegando ter
procedido à compensação, devido à semelhança entre as assinaturas.
Observa-se dos autos a compensação antecipada de dois
cheques do autor, pela corré Cooperativa de crédito, não tendo ela se
atentado à diferença de assinaturas nas cártulas fraudadas, dando ensejo
à ocorrência de cobrança em duplicidade e irregular, repercutindo em sua
conta corrente.
Entretanto, pese embora forçoso reconhecer os transtornos
causados pelos saques antecipados dos valores das cártulas utilizadas
para pagamento de mercadorias adquiridas para a empresa autora,
conforme ponderado, daí a concluir-se pela caracterização de dano moral
indenizável, com a devida vênia, há um longo caminho.
Conforme bem obtemperou o d. juízo a quo, a cobrança
indevida não teve maior repercussão, restando restrita à esfera reservada
do apelante, pessoa física, sem qualquer reflexo exterior, a exemplo do que
seria a inscrição de anotações restritivas nos cadastros de proteção ao
crédito, o que não ocorreu na espécie.
Não se discute que ao credor compete, por imperativo
decorrente da boa-fé objetiva, sob o enfoque dos deveres anexos de
lealdade e colaboração, promover com cautela a compensação de valores,
mercê de análise acurada das assinaturas apostas nas cártulas, o que não
se deu na espécie, gerando pagamentos indevidos. Tampouco há de se
olvidar que houve falsificação de assinatura por semelhança, sendo a
cooperativa também vítima da fraude, atuando prontamente, não
obstante, de forma a restituir os valores sacados antecipadamente ao
autor, mitigando as consequências da deficiente prestação do serviço.
Por corolário, o incidente não passou da qualificação de meros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019684-10.2017.8.26.0482 -Voto no
5
aborrecimentos inerentes à vida de relação na sociedade de consumo, não
assumindo dimensão consequencial suficiente à eclosão de danos morais
indenizáveis, cujo substrato repousa, em última análise, na tutela da
dignidade da pessoa humana, materializada nos direitos da personalidade,
repita-se, nem de longe afetados no contexto fático subjacente ao litígio.
Como salienta Antonio Jeová Santos: 'Conquanto existam
pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode
considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago,
causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo
espiritual, mas este é conseqüência de uma sensibilidade exagerada
ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que
exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e
esteja revestida de certa importância e gravidade' ('Dano Moral
Indenizável', pag. 35).
E, se assim o é, casos há, como o presente, em que, pese
embora respeitável humanamente a dor moral sofrida pelo autor pessoa
física, esta não alcança dimensão social suficiente a justificar a pretendida
condenação, posto se tratar de mero aborrecimento.
Repise-se, não se verificou nos autos qualquer inscrição nos
cadastros de inadimplentes, inexistindo abalo de crédito a autorizar a
composição de danos morais em favor dos autores.
Nesse sentido, a conferir os julgados que seguem:
“APELAÇÃO. Ação de cumprimento de obrigação de não fazer c.c.
restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Prestação
de serviços de telefonia móvel. Sentença de parcial procedência dos
pedidos. Condenação da ré à restituição dos valores cobrados
indevidamente a título de "serviços de terceiro telefônica data". Apelo
da
autora.
Danos
morais.
Não
caracterização.
Mero
aborrecimento em relações de consumo não basta para
caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar
precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais
diversas aflições vividas no dia-a-dia. Restituição em dobro.
Não acolhimento. Ausência de comprovação de má-fé quanto
à cobrança indevida dos serviços de terceiro. Repetição do
indébito que deverá ser feito de forma simples. Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Ap.
1005501-17.2018.8.26.0541; Rel. Carmen Lucia da Silva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019684-10.2017.8.26.0482 -Voto no
6
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 24/03/2020)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Cobrança indevida de
valores em fatura de energia elétrica Sentença de improcedência -
Insurgência da autora - Descabimento Danos morais não configurados -
Hipótese em que os fatos narrados pela autora indicam a ocorrência de
meros aborrecimentos Inexistência de elementos que demonstrassem que
a autora tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de
personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem Ausência de inclusão do
nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito Precedentes
do
E.
TJSP
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Ap.
1003915-83.2019.8.26.0322; Rel. Renato Rangel Desinano; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/03/2020)
Como
tenho
dito
reiteradamente,
o
artificial
reconhecimento da caracterização de dano moral indenizável em situações
do cotidiano, como a objeto do litígio, que não alcançam dimensão social
suficiente à eclosão de lesões na esfera dos direitos da personalidade,
apenas faria por desvirtuar o nobre instituto e alimentar a famigerada
“industrialização do dano”, fomentando a proliferação de demandas
frívolas, em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional, o que
não pode ser concebido.
A hipótese subjudice é, pois, de manutenção da r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos de direito.
Finalmente, nos termos do art. 85, §§ 11o do CPC, o
Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados
anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando o disposto nos §§ 2o a 6o do referido artigo.
Sob essa específica ótica, então, considerando o integral
desprovimento do apelo dos recorrentes, majoro os honorários
advocatícios de 10% para 12% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida ao co-autor pessoa física.
Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019684-10.2017.8.26.0482 -Voto no
7
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator